Tribunal: TJDFT
Processo: 0014828-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPERATIVO LEGAL. EFEITOS DA MORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA MULTA (CC, ARTS. 112 e 416). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. COMPENSAÇÃO. TERMOS INICIAL E FINAL. DATA DA QUALIFICAÇÃO DA MORA ATÉ A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO. CONTRATO BILATERAL E COMUTATIVO. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO COMPENSATÓRIO. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. LEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTAÇÃO. CONFORMIDADE COM O ALINHADO NA INICIAL. INOVAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO TECNICAMENTE ADEQUADO. REJEIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Aviada pretensão de rescisão contratual cumulada com indenização das perdas e danos experimentados pela parte inadimplente, os pedidos declaratório e indenizatório, ao invés de incompatibilizarem, se complementam, pois derivada a pretensão indenizatória da resolução do negócio sem implemento do seu objeto, derivando que, afigurando-se compatíveis os pedidos, adequado o instrumento manejado, necessária e útil a tutela pretendida, os pressupostos processuais e as condições se materializam, conduzindo a resolução da ação à resolução do mérito.
2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na defesa formulada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, inc. II e IV).
4. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente.
5. O descumprimento sem motivo justificado, pela construtora e incorporadora, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a rescisão judicial do contrato, e, operado o distrato por culpa da promitente vendedora, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio.
6. Aferida a culpa da construtora pela rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel contratado, o promissário adquirente faz jus à devolução das parcelas do preço pagas, na sua integralidade, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada.
7. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, consoante a cláusula compensatória prevista contratualmente.
8. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo a promitente vendedora em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometera à venda, sujeitar-se-á a pena convencional equivalente a 0,5% do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo promissário comprador com o atraso traduzidos no que deixaram de auferir com a fruição direta.
9. A natureza compensatória e sancionatória da cláusula penal encerra a apreensão de que a pena convencional compreende os prejuízos experimentados pelo contratante adimplente, resultando que, optando por exigir indenização superior à convencionada, deve comprovar que os prejuízos que sofrera efetivamente excederam o prefixado na cláusula penal, resultando que, não evidenciando o promissário comprador que o que deixara de auferir com o imóvel prometido enquanto perdurara o negócio suplanta o que lhe é contratualmente assegurado, representando a prefixação dos prejuízos que sofrera, não pode ser contemplado com qualquer importe a título de lucros cessantes (CC, art. 416, parágrafo único).
10. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promitente vendedora na entrega do imóvel que prometera a venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência da promitente vendedora não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884).
11. No tocante à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, corroborando a exegese que emerge do artigo 416 do Estatuto Civilista, tornando inviável que ao promissário adquirente, contemplado com cláusula penal de natureza compensatória estabelecida em montante superior ao que o próprio imóvel geraria à guisa de alugueres, seja assegurada sua fruição de forma cumulada com lucros cessantes no período da mora da promissária vendedora.
12. Conquanto ainda não rescindido formalmente o negócio, o momento em que o adquirente manifesta a inequívoca intenção de rescindir o contrato e não mais suporta o pagamento de qualquer das parcelas do preço convencionado, elididos os efeitos da mora, encerra aludido efeito, demarcando o tempo em que se aperfeiçoara a rescisão e os danos que irradiara, porquanto, aliado ao fato de que restara desobrigado e manifestara interesse na rescisão, sobeja que, restando desobrigado de adimplir as parcelas do preço, em se tratando de contrato bilateral, oneroso e comutativo, não pode, suspensos os pagamentos, continuar fruindo dos efeitos do negócio como se continuasse adimplente (CC, art. 476).
13. Conquanto o atraso havido na entrega do imóvel prometido à venda irradie-lhe dissabor e frustração, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral do adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
14. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado nos atingidos pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
15. Derivando do balanço entre o postulado e o acolhido que as partes restaram reciprocamente sucumbentes, ainda que de forma assimétrica, a apreensão enseja que as verbas de sucumbência lhes sejam imputadas em ponderação ao êxito e decaimento experimentados, devendo ser rateadas em conformidade com essa modulação (CPC, art. 86).
16. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Unânime.